Tribunal: TJDFT
Processo: 0740520-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição ID no 76921751, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 02 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator